Tribunal: TJDFT
Processo: 0094077-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0094077-17.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ALBINO PINTO DE CASTRO D E S P A C H O Tendo em vista a recusa da parte apelada sobre a proposta de acordo apresentada pela parte apelante (ID 55323995), mantenho o sobrestamento dos autos, nos termos do despacho de ID 8985366. Intimem-se. Brasília, DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator